Tribunal: TJMT
Processo: 1005714-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005714-09.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: KLM REFLORESTADORA LTDA. – EPP;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por KLM Reflorestadora Ltda. - EPP contra a decisão que, em ação anulatória de débito fiscal c/c obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em caráter liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, na data de 27 de maio de 2013, “foi notificada pela agravada, através da Notificação Aviso de Cobrança Fazendária no 546.296/334/10/2013, para recolher a importância de R$ 68.625,85 (sessenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), referente ao registro em sua escrituração fiscal, do crédito do ICMS oriundo da aquisição de maquinário (tratores), para integrar o Ativo Permanente do seu estabelecimento da agravante, cujo crédito descrito na referida Notificação, importa em R$ 24.346,47 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos), acrescido de aplicação de penalidade de 100% (cem por cento) do valor do crédito de ICMS, pelo registro indevido de crédito fiscal de ICMS”.
Assevera que “protocolou em 19/07/2013, Impugnação Administrativa, denominado Pedido de Revisão de Lançamento de Aviso de Cobrança Fazendária no 546296/334/10/2013 [...], contra a referida cobrança, cuja decisão pela Coordenadoria de julgamento e Impugnação de Crédito Tributário da SEFAZ MT, foi proferida somente em 07 de dezembro de 2020, ou seja, o órgão Julgador proferiu decisão em Processo Administrativo Tributário, 07 anos e 05 meses após o protocolo de Impugnação”. Logo, “resta comprovado a ocorrência da prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário”.
Afiança que, “o cômputo da prescrição tributária, inicia-se com a entrega da Declaração pelo Contribuinte, no caso em análise, a GIA”. Portanto, "devem ser extintos definitivamente, por prescrição os créditos cujos períodos de referência ou fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos contados a partir da entrega da GIA.”.
Afirma que, “proibir o aproveitamento do Crédito do ICMS, nas aquisições de bens do Ativo Imobilizado, (maquinários agrícolas), regulamentadas pelo Convenio ICMS 52/91, antes do prazo estabelecido de 01/09/2012, (é restringir um benefício), cujos bens estejam relacionados nos seus anexos, I e II, equipara-se a restringir direitos do contribuinte, ou mesmo, aumentar indiretamente a tributação, pois dessa forma, o contribuinte, caso haja operação de venda de mercadorias, ou outras saídas tributadas pelo imposto, sofrerá um aumento em sua carga tributária, pagando mais imposto (ICMS), uma vez que deixará de se beneficiar com o crédito correspondente as referidas aquisições (para o período de 2008 a 2010)".
Acentua que, o Convênio ICMS no 52, de 26 de setembro de 1991, “possui status de Lei Complementar e foi inserido” no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS, “só podendo ser alterado, ou revogado, nos termos de Convênios em reuniões celebradas no Confaz”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da “exigibilidade do crédito tributário, descritos no aviso de cobrança no 546296/334/10/2013, excluindo-o da conta corrente fiscal da Agravada, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos, ainda que por ventura em andamento, tais como Inscrição dos dados da reclamante no Cadastro de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso, emissão e protesto de CDA, bem como seja determinado o impedimento de Ajuizamento de Execução Fiscal”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Destarte, ao menos nessa fase de cognição sumária, o inconformismo com a decisão que expôs todos os motivos, foi devidamente fundamentada, proporcional e respeitou o devido processo legal administrativo não enseja a enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quanto não preenchidos os requisitos do inciso II, do artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Ex positis, indefiro a tutela vindicada.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V).
Cite-se a parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias (art. 335 c/c art. 183 do CPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte requerida, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora, para a réplica.
Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC).
Após, abro vista ao representante do Ministério Público facultando-lhe manifestar, no termo de 15 (quinze) dias; por fim, voltem-me conclusos para sentença.
Intime-se.
Às providências. [...]. (Id. 82426962, fls. 4).
A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]
É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.
Por sua vez, “notificado o contribuinte para pagar os valores faltantes ou se defender, dá-se a constituição definitiva do crédito tributário, o que inaugura o prazo prescricional para a sua cobrança (art. 174, do CTN), salvo em ocorrendo quaisquer das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN) ou interrupção do lustro prescricional (art. 174, parágrafo único, do CTN) [...]” (STJ, Segunda Turma, REsp 1202230/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2011).
Além disso:
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. (Verbete no 622 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça). [sem negrito no original]
Daí decorrente, a princípio, não há que falar em prescrição da pretensão executiva, visto que no caso, após a constituição do crédito tributário por meio do aviso de cobrança no 546296/334/10/2013 (Processo Judicial Eletrônico no 1007850-50.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 50765991, fls. 1), datado de 27 de maio de 2013, a agravante apresentou recurso administrativo.
A questão acerca da prescrição no curso do processo administrativo tributário foi submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado: “o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica” (STJ, Primeira Turma, REsp 1.113.959/RJ, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2010). [sem negrito no original].
Logo, não se mostra juridicamente possível suspender a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública com fundamento em prescrição no curso do processo administrativo tributário, sobretudo porque, no período de tramitação deste, a exigibilidade do crédito está suspensa, bem como inexiste previsão legal específica.
Quanto às demais questões, mormente em relação ao diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre a operação de compra de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, previstas no Convênio ICMS no 52, de 26 de setembro de 1991, com a redação vigente à época, serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Desse modo, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator